Tribunal: TJDFT
Processo: 0729651-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CONJUGÊS. AÇÃO DE DIVÓRCIO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. DESNECESSIDADE. TEORIA MATERIALISTA DA CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. CABIMENTO. VÍNCULO DAS RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão.
2. Dispõe o art. 55, §3o, que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
3. Nesse esteira, a teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações.
4. É possível a conexão entre um processo de alimentos e um de divórcio, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.